Tribunal: STJ
Processo: 1000594-80.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE DINHEIRO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu o agravo para
não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A agravante foi denunciada pela prática de quatro delitos de lavagem de dinheiro, em
concurso material de infrações. Em primeiro grau, foi condenada por um único fato, com
pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto. O Tribunal de Justiça, em
apelação ministerial, condenou a agravante pelos demais fatos, fixando a pena em 12
anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.
3. Recurso especial interposto pela agravante, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, alegando contrariedade ao art. 386, II, IV e VII, do Código de
Processo Penal, foi inadmitido sob o fundamento de que a pretensão recursal implicaria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois a pretensão
não é de reexame de provas, mas de revaloração jurídica do quadro probatório fixado nas
instâncias ordinárias. Argumenta que o acórdão recorrido utilizou um crime antecedente
Documento eletrônico VDA50639482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c7ab5f9b-e256-441c-b44d-1086517eb5ff

de 2018 para justificar condenação por fatos ocorridos em 2008 e 2014, violando o
princípio de que a infração antecedente deve ser cronologicamente anterior à lavagem de
dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal da agravante
configura reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ, ou revaloração jurídica do
quadro probatório já fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula 7/STJ veda o reexame de provas em sede de recurso especial, sendo
inviável modificar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido está bem fundamentado, com análise individualizada do acervo
fático-probatório e enfrentamento das teses defensivas, não havendo manifesta
insuficiência de provas para a condenação.
8. A pretensão da agravante, embora apresentada como revaloração jurídica, demanda
revolvimento do material fático-probatório, o que é inviável nesta instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7/STJ veda o reexame de provas em sede de recurso especial, sendo
inviável modificar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.
2. A pretensão de revaloração jurídica do quadro probatório não pode ser acolhida
quando demanda revolvimento do material fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art. 386, II, IV e VII;
Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.452.154/MG, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20.08.2019; STJ, AgRg no REsp 1.952.366/MS, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c7ab5f9b-e256-441c-b44d-1086517eb5ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE DINHEIRO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu o agravo para
não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A agravante foi denunciada pela prática de quatro delitos de lavagem de dinheiro, em
concurso material de infrações. Em primeiro grau, foi condenada por um único fato, com
pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto. O Tribunal de Justiça, em
apelação ministerial, condenou a agravante pelos demais fatos, fixando a pena em 12
anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.
3. Recurso especial interposto pela agravante, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, alegando contrariedade ao art. 386, II, IV e VII, do Código de
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

Processo Penal, foi inadmitido sob o fundamento de que a pretensão recursal implicaria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois a pretensão
não é de reexame de provas, mas de revaloração jurídica do quadro probatório fixado nas
instâncias ordinárias. Argumenta que o acórdão recorrido utilizou um crime antecedente
de 2018 para justificar condenação por fatos ocorridos em 2008 e 2014, violando o
princípio de que a infração antecedente deve ser cronologicamente anterior à lavagem de
dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal da agravante
configura reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ, ou revaloração jurídica do
quadro probatório já fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula 7/STJ veda o reexame de provas em sede de recurso especial, sendo
inviável modificar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido está bem fundamentado, com análise individualizada do acervo
fático-probatório e enfrentamento das teses defensivas, não havendo manifesta
insuficiência de provas para a condenação.
8. A pretensão da agravante, embora apresentada como revaloração jurídica, demanda
revolvimento do material fático-probatório, o que é inviável nesta instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7/STJ veda o reexame de provas em sede de recurso especial, sendo
inviável modificar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.
2. A pretensão de revaloração jurídica do quadro probatório não pode ser acolhida
quando demanda revolvimento do material fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art. 386, II, IV e VII;
Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o.
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.452.154/MG, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20.08.2019; STJ, AgRg no REsp 1.952.366/MS, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de NEREIDE
contra decisão monocrática do relator que conheceu o agravo
APARECIDA SCHMITZ
para não conhecer o recurso especial ( fls.3161-3164).
Inicialmente, tendo em vista que foram interpostos dois agravos regimentais,
por advogados distintos, em favor da agravante Nereide, passo a analisar o recurso
interposto pelo mesmo advogado subscritor do recurso especial, Dr. Jonas Sousa de
Melo, já que interposto no dia
, às
hs ( fls. 3206-3215).
02/09/2025
17:30
Entendo que em razão da preclusão, o segundo agravo interposto, no mesmo dia, às
hs, não pode ser apreciado ( fls.3229-3233).
21:59
A agravante foi denunciada pela suposta prática do delito de lavagem de
dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98), por quatro vezes, em concurso material de
infrações (art. 69 do Código Penal).
Em primeiro grau, a ação penal foi julgada parcialmente procedente,
condenando a agravante por um único fato de lavagem de dinheiro, com pena de 4 anos e
1 mês de reclusão em regime semiaberto.
O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação ministerial para
condenar a agravante pelos demais fatos de lavagem de dinheiro dos quais havia sido
absolvida em primeiro grau, fixando a pena em 12 anos e 8 meses de reclusão em regime
inicial fechado.
A agravante interpôs recurso especial (fls. 2655-2698) com fundamento no
art. 105, III, 'a', da Constituição Federal. Em suas razões recursais, a defesa alegou
suposta contrariedade ao artigo 386, II, IV e VII, do Código de Processo Penal,
pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença de primeiro grau
(fls. 2655 -2698).
O recurso especial foi inadmitido sob o fundamento de que a pretensão
recursal implicaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 2970-2971).
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo contra a decisão
denegatória de recurso especial. Em suas razões, a agravante sustenta que a Súmula 7 do
STJ não se aplica ao caso, pois não se busca o reexame de provas, mas sim a revaloração
dos fatos/provas já consagrados no acórdão atacado (fls.2977-2988).
Parecer do Ministério Público Federal ( fls.3140-3158).
Decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial ( fls.3161-3164).
Interposto agravo regimental (fls.3206-3215). Sustenta que a decisão agravada
merece reforma, pois a pretensão não é de reexame, mas de revaloração jurídica do
quadro probatório fixado nas instâncias ordinárias. A defesa argumenta que o acórdão do
Tribunal de Justiça reescreveu a linha do tempo dos fatos, utilizando um crime
antecedente de 2018 para justificar a condenação por fatos ocorridos em 2008 e 2014, o
que violaria o princípio de que a infração antecedente deve ser cronologicamente anterior
à lavagem de dinheiro.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de provas
em sede de recurso especial.
A agravante, por sua vez, argumentou que sua pretensão não é de reexame de
provas, mas sim de revaloração jurídica do quadro fático já delineado no acórdão
recorrido, o que seria permitido em recurso especial.
No mérito, a agravante reitera seu argumento de que a Súmula n. 7 do STJ não
se aplica ao caso, pois a pretensão é de revaloração jurídica dos fatos e não de seu
reexame. A defesa argumenta que as premissas fáticas estão incontroversas nos autos.
Segundo a agravante, o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou um crime antecedente
datado de 2018 para fundamentar a condenação por lavagem de dinheiro supostamente
ocorrida em 2008 e 2014.
A defesa sustenta que essa conclusão viola diretamente a lei, especificamente
o artigo 2°, inciso II, da Lei n. 9.613/98, que exige que a infração antecedente seja
cronologicamente anterior ao crime de lavagem.
Como ressaltou o Ministério Público Federal, em seu parecer ( fls.3140-3158):
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

"em relação a inadmissão do recurso com fundamento na
Súmula n. 7/STJ, mostra-se insuficiente sustentar genericamente que a
matéria seria apenas de direito ou o caso de revaloração de provas, sem
explicitar no recurso especial por quais fundamentos a análise do
recurso não dependeria do reexame do acervo probatório dos autos.
Além disso, nada de novo foi acrescentado que pudesse afastar a
conclusão de que o recorrente busca, em suma, o reexame de fatos e
provas já pormenorizadamente analisadas pelas instâncias ordinárias, o
que é vedado pela Súmula n. 7 desse STJ".

A agravante interpôs o recurso especial com base na alínea 'a' do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal, alegando contrariedade ao artigo 386, II, IV e VII, do
Código de Processo Penal .
Sustenta que o acórdão impugnado, que a condenou por quatro fatos de
lavagem de dinheiro, violou o art. 386, II, IV e VII, do CPP, pois não haveria provas
suficientes da ocorrência de crime antecedente ou de sua ligação com os bens objeto da
lavagem. Alega que a sentença de primeiro grau, ao absolver a agravante quanto a três
dos quatro fatos, estava correta.
Verifico que o acórdão impugnado está bem fundamentado, tendo ocorrido
análise individualizada do acervo fático-probatório, especialmente da prova oral, bem
como enfrentamento e rejeição das teses defensivas.
O Tribunal de origem concluiu que os agravantes praticaram os atos
imputados na denúncia: aquisição de imóveis em nome de laranjas (Fernando e Leandro,
além de Aparecido, já falecido), por vezes com auxílio de Arnaldo, a fim de ocultar a
origem ilegal do numerário empregado e a titularidade efetiva dos bens por Weliton e
Nereide.
Ressaltou o Ministério Público Federal que "não se constata no presente caso
manifesta insuficiência de provas para condenação nem falta de fundamentação do
acórdão, de forma que não estão demonstradas violações ao art. 386, II, IV e VII, ou ao
art. 489, §1o, VII, do CPP".
E, para dissentir do sobredito entendimento, imprescindível seria o
revolvimento fático-probatório dos autos de origem.
Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas
instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo
para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do
material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

Ilustrativamente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO.
NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O exame dos elementos que justificaram a negativa do
pedido de restituição nas instâncias ordinárias implicaria o inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório do incidente, o que é
vedado na via extraordinária do recurso especial, pela incidência da
Súmula 7/STJ (AgRg no AR Esp 1235074/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em , DJe

03/05/2018 09/05/2018
).
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp n.
1.452.154/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
, Dje
)."
20/8/2019
5/9/2019

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS
PARA A UNIÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL.
DECRETAÇÃO
DE
PERDIMENTO
DE
AUTOMÓVEL
UTILIZADONO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXPRESSA MENÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ART. 243, PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
CF.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO. SÚMULA N. 126/STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.1.
(..)
3. "Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização
do automóvel e do imóvel para fins de tráfico de entorpecentes e, assim,
determinado a expropriação, seria inviável esta Corte Superior concluir
em sentido contrário, pois demandaria maior incursão no suporte fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível na seara do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no REsp n.
1.952.366/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
5/10/2021
8/10/21
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AR Esp n.
2.093.309/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
,
23/8/2022
DJe de 26/8/2022)".

O recurso especial não é a via adequada para questionar a suficiência das
provas ou a reinterpretação do quadro probatório para chegar a uma conclusão diferente
daquela à qual chegaram as instâncias de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:54
Código de Controle do Documento: 0badba96-2033-4c58-b015-0843e07c63d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014437820238260228 00085497720228260050 00197105520208260050
00198358620218260050 00291608520218260050 00291634020218260050
10005948020198260050 14437820238260228
1443782023826022800085497720228260050 197105520208260050
198358620218260050 291608520218260050 291634020218260050
85497720228260050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
AGRAVANTE
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081269-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:05
Código de Controle do Documento: 22B45E6A-413F-4DC3-BB68-E96628FE803F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081269-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:05
Código de Controle do Documento: 22B45E6A-413F-4DC3-BB68-E96628FE803F